Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717445-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EG CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, IMOBILIARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: GLORIA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora EG CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a parte autora a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) (ID 46172142). De início, observa-se que a apelante/autora deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal. O artigo 1.007, caput, do CPC, estabelece que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente EG CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, IMOBILIÁRIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator